Tribunal: TJSP
Processo: 1035635-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPRA E VENDA – TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE E DE INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula cumulada com pedido restituição de valores – Insurgência do autor – Acolhimento – Especificação da incorporação e individualização da matrícula de cada unidade que integra condomínio edilício – Obrigação do incorporador, ao qual compete

Ementa:
COMPRA E VENDA – TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE E DE INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula cumulada com pedido restituição de valores – Insurgência do autor – Acolhimento – Especificação da incorporação e individualização da matrícula de cada unidade que integra condomínio edilício – Obrigação do incorporador, ao qual compete suportar a respectiva despesa – Ato que não se confunde com o registro da escritura aquisitiva da unidade pelo comprador – Abusividade da cobrança – Inteligência dos artigos 44 da Lei no 4.591/64 e 237-A, §§ 1o e 3o Lei no 6.015/73 – Restituição devida – Desnecessidade, no entanto, de declaração de nulidade de cláusulas contratuais as quais não preveem essa taxa especificamente, mas outras que de fato tocam ao comprador – Sentença reformada.

Apelação parcialmente provida, para julgar a ação parcialmente procedente.